Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018327-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), SUELI CONCEICAO LOURENCO - CPF: 473.938.311-04 (AGRAVANTE), MATHEUS LOURENCO DE CASTRO - CPF: 046.293.151-01 (AGRAVANTE), YASMIM LOURENCO DE CASTRO - CPF: 056.451.941-36 (AGRAVANTE), DENILSON DE MORAIS CASTRO - CPF: 911.739.736-72 (AGRAVADO), CECILIA JUNQUEIRA RIBEIRO MARINHO - CPF: 121.304.696-39 (ADVOGADO), LAIS FERNANDES DE SOUSA - CPF: 134.212.266-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E CONFIRMAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C PLEITO COMINATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A tutela de urgência será concedida apenas quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300). (TJ-MT 10052002220228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUELI CONCEIÇÃO LOURENÇO e outros,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse e Confirmação de Propriedade c/c Pleito Cominatório no 1018446-25.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
DENILSON DE MORAIS CASTRO,
indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse e transferência da titularidade do imóvel.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de manutenção de posse e confirmação de propriedade, a fim de ser declarado que o imóvel objeto da lide pertence exclusivamente aos Recorrentes, “para que o Agravado cesse a turbação e transfira a titularidade para o nome dos Agravantes”.

Sustentam ser equivocado o entendimento do Juízo
a quo
pelo indeferimento da liminar, justificado por não ser possível nesse primeiro momento decidir a questão, mesmo diante de “farta documentação acostadas aos autos, que comprovam o direito inequívoco dos Agravantes sobre o imóvel”.

Narram que são os únicos herdeiros do
de cujus
Elcio de Morais de Castro, falecido em 25/06/2019, sendo realizado inventário extrajudicial. Contudo, o imóvel objeto do feito na origem não estava em nome do
de cujus
, deixando de constar no rol de bens a serem partilhados, “deixando os Agravantes para realizar em momento posterior”.

Esclarecem que “o de cujus adquiriu os imóveis retro, mas pediu para seu irmão, ora Agravado, a gentileza para que ficassem em seu nome até que transferisse para o seu, mas infelizmente houve o falecimento do
de cujus
sem conseguir fazer as transferências para seu nome”.

Afirmam que sabendo que o imóvel estava em nome do cunhado/tio, ora Agravado, familiar de confiança restou acordado entre as partes que este iria providenciar a transferência do referido imóvel para os Agravantes.

Destacam não haver dúvida acerca de que os imóveis pertencem somente e exclusivamente aos Agravantes, como se extrai da conta de águas em nome do
de cujus
; contratos de locação celebrados entre o de cujus e inquilinos; e comprovantes de pagamento de aluguel do imóvel urbano recebidos na conta do Requerente/Agravante Matheus.

Salientam que além do Agravado ser manter inerte em proceder a transferência do imóvel para os Agravantes, “para piorar a situação e comprovar a má-fé do Agravado, ele tenta surrupiar direito dos Agravantes, ao buscar agora despejar o inquilino do imóvel urbano, conforme notificação extrajudicial”.

Argumentam estar demonstrado nos autos que o bem pertence aos Agravantes, vinha sendo administrado por estes e o ato de turbação praticado pelo Agravado.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela de urgência, deferindo liminar de manutenção de posse do imóvel descrito na exordial em favor dos Agravantes, “para que o Requerido se abstenha de efetuar qualquer tipo de atividade que interfira na posse dos Agravantes, sem oitiva prévia da parte contrária, no sentido do Requerido ser compelido a providenciar a transferência dos imóveis para o nome deles, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como se abstenha de despejar o inquilino do imóvel urbano, e não crie nenhum embaraço para os Agravantes dispor e gozar dos imóveis livremente.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 179055198.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, ao argumento de que os requisitos para concessão da medida estão devidamente demonstrados nos autos.

O feito foi proposto pelos Agravantes, para que o Agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de atividade que interfira na posse dos Agravantes/Requerentes, sendo compelido a providenciar a transferência dos imóveis para o nome dos Agravantes/Requerentes, bem como se abstenha de despejar o inquilino do imóvel urbano, e não crie nenhum embaraço para os Agravantes/Requerentes dispor e gozar dos imóveis livremente.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com as seguintes considerações:

“(...) Dessa forma, analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de matéria sujeita a maior dilação probatória, visto que a celeuma cinge em torno da posse do bem imóvel, fato que reclama a observância do contraditório e a ampla defesa.

Entendo que com a formação da relação processual, ou seja, com a resposta das requeridas e os documentos que porventura venham juntar aos autos, será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial.

Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisão possui caráter precário, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.

Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer providência, venha aos autos a defesa da ré, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito.

Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)” (ID. 178152684 - Pág. 4).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O pedido de liminar na origem foi formulado ante a afirmação dos Agravantes de que o imóvel objeto da lide, registrado em nome do Agravado, supostamente seria de real propriedade de Elcio de Morias, já falecido, dos quais os Agravantes são herdeiros, sendo o Agravado irmão do
de cujus
. Consignam que “o ferido imóvel por não estarem naquele momento de lavratura do Inventário não constaram no rol de bens a serem partilhados, deixando os Requerentes para realizar em momento posterior.”

Defendem seus argumentos no fato de a conta de água estar em nome do
de cujus
e o contrato de locação em nome da Agravante Suely e o inquilino do imóvel.

Contudo, da análise perfunctória dos documentos colacionados, não se depreende, com robustez, os elementos para atendimento do pleito do Recorrente.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A tutela de urgência será concedida apenas quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300). (TJ-MT 10052002220228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024